Tribunal: TJDFT
Processo: 0746500-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746500-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANO EDER LIMA AGRAVADO: EDUARDO ANTONIO RODRIGUES, ROSE DE OLIVEIRA TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JANO ÉDER LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, Processo 0751962-46.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da 2a executada, nos seguintes termos: A mais moderna jurisprudência admite a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e preservado percentual de tais verbas, suficiente, para manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PARÂMETRO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração daquele diretamente na fonte pagadora em percentual que não comprometa sua subsistência, inclusive, quando o débito em aberto não traduzir verba de natureza alimentar, notadamente, em caso de frustração da execução por outros meios postos à disposição do exequente. 2. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte agravante recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo perseguido, sem afetar sua subsistência digna nem a de sua família. 3. A constrição patrimonial ora aplicada tem inequívoco amparo tanto na legislação de regência, como na mais moderna jurisprudência pátria, segundo a qual é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas, suficiente, para manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1973445, 0740151-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) Não obstante, no caso dos autos, não entendo que a segunda executada aufira renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo perseguido, sem afetar sua subsistência digna ou de sua família, tendo em conta os valores que seriam percebidos após os descontos compulsórios IDs 250985796 e 250985798, em quantia inferior a dois salários-mínimos mensais. Além disso, não há comprovação do auferimento mensal de qualquer outra renda, inclusive tendo em conta o resultado negativo da consulta ao Infojud. Assim, indefiro o pedido de penhora de percentual dos rendimentos. Ao exequente para que indique bens do devedor passíveis de penhora, em quinze dias. Caso não haja indicação, será determinada a suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC, tendo em conta o resultado infrutífero de todas as consultas realizadas pelo juízo em busca de bens do devedor. Intime-se. (ID. 77607450) Inconformado, agravou da decisão. O agravante, em suas razões recursais, defende a possibilidade da mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, requerendo a reforma da decisão para permitir a penhora de 15% a 30% dos rendimentos líquidos da agravada. Alega o esgotamento de todos os meios executivos legítimos para a localização de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD, ONR e INFOJUD), e sustenta que a medida proposta é moderada e proporcional, buscando o equilíbrio entre o direito do credor à efetividade da jurisdição e o direito da devedora ao mínimo existencial. Sustenta que a executada não comprovou concretamente que a penhora do percentual proposto comprometeria sua subsistência, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC). Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a penhora entre 15% (quinze por cento) e 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais da agravada. O preparo foi recolhido, IDs. 77628861 e 77628872. Relatei. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, especialmente no que concerne à probabilidade recursal do direito vindicado. A tese recursal funda-se na possibilidade da mitigação da impenhorabilidade salarial, com base no art. 833, § 2o, do CPC, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a constrição de percentual da remuneração, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e esgotados os demais meios executivos. Da análise dos autos de origem, verifica-se que as tentativas de localizar bens penhoráveis do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ONR e INFOJUD, de fato, restaram todas infrutíferas. No entanto, da análise dos documentos que instruem o feito também é possível vislumbrar que os rendimentos da agravada, conforme cópia do contracheque da parte acostado no ID. 77627875, p. 282 (ID. 243422771 dos autos de origem), após os descontos compulsórios, além de um empréstimo, totalizam R$ 1.720,49. Este montante, confrontado com o valor do salário-mínimo nacional e os custos básicos de sobrevivência (moradia, alimentação, saúde), denota uma situação de vulnerabilidade que coloca o direito fundamental à dignidade da pessoa humana em primazia. A jurisprudência, embora admita a penhora parcial do salário em tese, impõe que tal medida seja aplicada com extrema cautela e proporcionalidade, de modo a não inviabilizar a subsistência digna do devedor e de sua família. O valor líquido de R$ 1.720,49 é manifestamente próximo ao patamar do mínimo existencial, de modo que a penhora de qualquer percentual (seja 15% ou 30%) representaria ônus excessivo e desproporcional, comprometendo a capacidade da devedora de arcar com suas necessidades vitais básicas. Precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração mensal do executado em execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível relativizar a regra de impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, a fim de autorizar a penhora de percentual dos rendimentos do devedor para pagamento de dívida não alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, visando garantir a subsistência do devedor e de sua família. 4. A mitigação dessa regra constitui hipótese excepcional, admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apenas quando comprovado que a penhora não comprometerá o mínimo existencial e inexistem outros meios executivos eficazes para satisfação do crédito. 5. O ônus da prova quanto à inexistência de risco à subsistência e à suficiência da renda remanescente recai sobre o credor, que deve demonstrar, de forma robusta, a viabilidade da constrição sem violação aos direitos fundamentais do executado. 6. No caso concreto, não há comprovação detalhada dos descontos incidentes sobre a remuneração do agravado, tampouco de suas despesas mensais, inviabilizando a aferição da capacidade de pagamento sem prejuízo da subsistência. 7. A existência de rendimentos brutos em montante superior à média não autoriza, por si só, a penhora de percentual da remuneração, sem análise concreta da renda líquida e das necessidades básicas do devedor. 8. O princípio da efetividade da execução deve ser harmonizado com o princípio da menor onerosidade, de modo a preservar o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a proteção da dignidade do devedor. 9. A controvérsia acerca da penhorabilidade de salário para dívidas não alimentares está submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1.230), ainda pendente de julgamento, recomendando-se prudência na flexibilização da norma legal antes da fixação da tese vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A regra de impenhorabilidade das verbas salariais somente pode ser afastada em caráter excepcional, mediante comprovação inequívoca de que a penhora não compromete o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. O ônus de demonstrar a inexistência de outros meios executórios e a suficiência da renda remanescente incumbe ao credor. 3. A pendência de definição da matéria pelo STJ no Tema 1.230 recomenda a manutenção da impenhorabilidade até a uniformização da jurisprudência. (...) (Acórdão 2063792, 0739118-96.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da parte executada. O agravante sustenta a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade salarial e requer a constrição para satisfação do crédito. II. Questão em discussão. Discute-se se, diante da baixa remuneração mensal da executada (estimada em aproximadamente dois salários mínimos), seria possível autorizar a penhora de parte de seus rendimentos, sem comprometimento do mínimo existencial. III. Razões de decidir. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Contudo, no caso concreto, a renda mensal da executada é reduzida e não ultrapassa dois salários mínimos, de modo que qualquer constrição comprometeria sua subsistência e afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, mostra-se inviável a penhora pretendida, mesmo que parcial, diante da ausência de razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a penhora dos rendimentos da executada. (Acórdão 2061172, 0722181-11.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) (negritei) Neste cenário, a aplicação da mitigação da impenhorabilidade (art. 833, § 2o, CPC) revela-se inadequada, pois violaria a finalidade protetiva da norma e o princípio constitucional da dignidade. A impenhorabilidade visa, justamente, proteger o devedor contra medidas executivas que o coloquem em estado de penúria. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito apta a ensejar a reforma da decisão agravada, que agiu em conformidade com o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e a proteção do mínimo existencial. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada. A determinação de suspensão da execução, condicionada à falta de indicação de bens, constitui procedimento legal previsto no art. 921, III, do CPC, não merecendo, nesta fase processual, ser obstada. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão impugnada, na forma como foi lançada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital